Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705074-09.2020.8.07.0006 APELANTE: DANILO MIRANDA LIMA MUNIZ, A. M. D. O. S. APELADO: A. M. D. O. S., BRUNO ALVES DE SOUSA, MARISTELLA ALVES DE SOUSA, DANILO MIRANDA LIMA MUNIZ DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR